Tribunal: TCU
Processo: 002.564/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pela Escola de Formação Paulo de Tarso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração interposto pela Escola de Formação Paulo de Tarso, em face do Acórdão 1783/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 0264.566-03/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Piauí e aos demais interessados.